Tribunal: STF
Processo: ARE 1582536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. Mandado de segurança em que a apelante busca a exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ICMS, alegando ausência de previsão legal específica para tal inclusão e direito à restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, considerando a base de cálculo como o valor da operação.



    III. Razões de Decidir



    3. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, conforme artigo 13 da Lei Complementar 87/96, que inclui repasses econômicos como o PIS e a COFINS.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.223, fixou a tese de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, pois configura repasse econômico.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, pois configura repasse econômico. 2. É inaplicável o Tema 69 do STF na discussão da base de cálculo do ICMS.



    Legislação Citada:



    CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/96, art. 13.



    Jurisprudência Citada:



    STJ, EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; TJSP, Apelação Cível 1097093-44.2024.8.26.0053, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 11/06/2025; TJSP, Apelação Cível 1036766-47.2024.8.26.0405, Rel. Silvia Meirelles, 6ª Câmara de Direito Público, j. 16/06/2025; TJSP, Apelação Cível 1016470-23.2024.8.26.0625, Rel. Tania Ahualli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 09/06/2025; TJSP, Apelação Cível 1096959-17.2024.8.26.0053, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, j. 26/05/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 45, § 1º; 146, II; 150, I; 155, II, § 2º, IX, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente